Tribunal: TCU
Processo: 020.580/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Embargos de Declaração Sr. Eduardo Prado de Oliveira Junior em face do Acórdão 750/2026  2a Câmara, de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, que, no âmbito de tomada de contas especial, julgou irregulares suas contas, com imputação de débito e aplicação de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Eduardo Prado de Oliveira Junior em face do Acórdão 750/2026-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, que, no âmbito de tomada de contas especial, entre outras medidas, julgou irregulares as suas contas, com imputação de débito e aplicação de multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração, para, no mérito, rejeitá-los, ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão 750/2026-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. com fundamento no enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, retificar, por inexatidão material, o subitem 9.6 do Acórdão 750/2026-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 24/2/2026, Ata 4/2026, de modo que onde se lê: " (...) 85.000,0 " leia-se " (...) 85.000,00 "; e 9.3. dar ciência deste Acórdão ao embargante e ao seu representante legal.